Tribunal: TCU
Processo: 036.498/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12220/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.498/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Goncalves da Rosa (XXX.155.788-XX); Erivan de Almeida Leal (XXX.838.151-XX); Jose Ribamar Constancio da Silva (XXX.439.901-XX); Manoel Jeunelin Coelho (XXX.392.093-XX); Maria de Fatima de Souza Cardoso (XXX.964.942-XX); Osvaldo Silva de Aguilar (XXX.487.071-XX); Roberto Cruz Parente (XXX.600.883-XX); Wilza Maria de Aguiar (XXX.993.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.